Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VEÍCULO USADO. APELANTE (AUTORA) INTERDITADA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL.
1.Nos termos do que dispõe o art. 279 do CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
2. No caso, a autora, representada por sua genitora, é pessoa absolutamente incapaz e, desde 8/4/2019, encontra-se interditada.
3. A ausência de intervenção do Ministério Público é necessária, tendo em vista a sentença julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial. A mera atuação do Ministério Público em segundo grau não supre a omissão.
4. Preliminar de nulidade do processo acolhida. Apelação prejudicada. Unânime.